Tribunal: TJSP
Processo: 2247776-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – PROMITENTE COMPRADOR – PENHORA SOBRE DIREITOS – POSSIBILIDADE
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em se tratando de cobrança de despesas condominiais, a penhora sobre os direitos de promissário comprador da respectiva unidade para satisfação do débito, sendo inviável a penhora do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – PROMITENTE COMPRADOR – PENHORA SOBRE DIREITOS – POSSIBILIDADE
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em se tratando de cobrança de despesas condominiais, a penhora sobre os direitos de promissário comprador da respectiva unidade para satisfação do débito, sendo inviável a penhora do imóvel em si, já que não integra o patrimônio do executado;
- Direito de preferência da Instituição Financeira, conforme art. 799, inciso I e art. 889, inciso V do CPC.
RECURSO PROVIDO